Tribunal: TJSP
Processo: 2149124-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Existência de ação proposta pelos compromissários compradores em face da empresa agravada e do banco agravante, que visa à declaração de ineficácia da garantia hipotecária que deu causa a este feito executivo, na qual há decisão que determinou a sustação da garantia real constituída no imóvel

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Existência de ação proposta pelos compromissários compradores em face da empresa agravada e do banco agravante, que visa à declaração de ineficácia da garantia hipotecária que deu causa a este feito executivo, na qual há decisão que determinou a sustação da garantia real constituída no imóvel objeto da matrícula n.o 160.523, enquanto pende de julgamento a ação de conhecimento. Ausência de irresignação das partes, que culminou na preclusão do decisum. Caracterizada a existência de questão de prejudicialidade externa entre a execução e a ação declaratória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.